Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719053-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE HENRIQUE MULLER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ HENRIQUE MULLER GOMES, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. Esclarece, inicialmente, o agravante que, a dívida ora executada é oriunda da cobrança de honorários advocatícios, cujo saldo remanescente perfaz o total de R$ 16.823,60 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Informa que a última consulta SISBAJUD somente localizou quantia irrisória nas contas bancárias do agravado, razão pela qual pleiteou a penhora de percentual do seu salário, demonstrando que o devedor é servidor aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe mensalmente proventos líquidos no valor de R$ 37.215,85 (trinta e sete mil, duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos). Salienta a natureza alimentar dos honorários advocatícios, justificando a exceção da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e destaca que o deferimento de percentual do salário em nada afetaria a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, considerando a elevada remuneração mensal percebida. Sustenta que as razões recursais e os precedentes colacionados demonstram satisfatoriamente a probabilidade do direito, inexistindo óbice ao deferimento da medida em antecipação de tutela. Requer, in limine, o deferimento da medida constritiva, determinando “a penhora de parte do salário do agravado com fim de satisfazer o crédito executivo”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 46809635). É a síntese do necessário. DECIDO . No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine, desde já, a penhora de percentual do salário do devedor/agravado. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: INDEFIRO, por ora, a penhora de salário, tendo em vista a excepcionalidade da medida, que só deve ser deferida após o exaurimento da localização de outros bens em nome do executado. Nesse exame de cognição sumária, em que pese o entendimento do magistrado a quo, verifico que os requisitos para o deferimento da medida liminar se fazem presentes. Senão vejamos. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, foi demonstrado que o devedor/agravado é Tenente-Coronel aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal e que aufere renda mensal líquida, deduzidos os descontos compulsórios, em torno de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), como se observa do documento colacionado ao ID 46809634, ostentando, nesse exame inicial, capacidade econômica para arcar com o valor atualizado da dívida que, frise-se, é inferior à metade da remuneração do devedor. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, já houve a suspensão do feito por um ano, existindo possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. In casu, por ora, ante a ausência de outras informações por parte do executado, entendo possível que a medida constritiva alcance 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do executado. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do devedor/agravado José Henrique Muller Gomes, com a consequente expedição de ofício ao órgão pagador, a ser feita pelo Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator